Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, deferiu a tutela de urgência requerida, “para determinar que a ré mantenha a autora vinculada ao plano de saúde ofertado, aplicando-se as mesmas condições do contrato que fora objeto de notificação de resilição”. A Ré agrava, alegando, em síntese, ser parte ilegítima para responder aos termos da demanda, pois a única responsável pelas cobranças das mensalidades e manutenção/exclusão dos beneficiários é a empresa estipulante DALDEGAN SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA – POLITEL; bem como aduzindo não ter restado demonstrada a probabilidade do direito do Agravado, que detinha plena ciência da sua situação. Irresigna-se, ainda, contra a fixação de astreintes com exíguo prazo para cumprimento da liminar. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. É a suma do necessário. Confira-se o teor da r decisão agravada: A autora narra que é participante plano de saúde empresarial contratado com a Central Nacional Unimed. Diz que o plano de saúde será rescindido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da notificação expedida no dia 08 de abril de 2022. Requer tutela de urgência “para que a Ré mantenha a autora no plano de saúde, aplicando -se as mesmas condições do contrato pactuado antes da notificação emitida para fins de rescisão contratual”. É o relatório. Decido. De partida, observo que o Enunciado da Súmula no 469 do STJ dispõe que se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Ao que consta dos autos, a ré comunicou a resilição unilateral do plano coletivo vigente com a POLITEL após 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação. A autora, segundo o documento de Id 122491801, figura como beneficiária individual do plano coletivo que será objeto de rescisão. O procedimento, em tese, é legítimo, pois a vedação prevista no artigo 13, inciso II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998, não incide no caso de plano coletivo empresarial, mas apenas aos contratos individuais ou familiares. Deve ser considerada, no entanto, a particular situação de saúde da autora, que realiza tratamento de grave enfermidade “LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA”. Segundo relatório médico recente (Id 122491828), de abril de 2022, registra-se que, após a realização de transporte, a autora encontrava-se próxima de alta médica hospitalar, porém persistindo a necessidade de tratamento em continuidade no domicílio. Conforme ponderado pelo Ministro Relator do STJ no RESP 1.846.502 – DF, “...a operadora não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico...", conclusão derivada da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, parágrafo 3o, b e 35-C da Lei 9.656/1998 e do artigo 18 da Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como ante a incidência dos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido julgado deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURADORA. LEGALIDADE. ESTADO DE GRAVIDEZ. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se garantir o tratamento do beneficiário acometido de doença grave (endometriose profunda). (...). (Acórdão 1405814, 07075733820218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a ré mantenha a autora vinculada ao plano de saúde ofertado, aplicando -se as mesmas condições do contrato que fora objeto de notificação de resilição. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo preenchidos os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. Está ausente a verossimilhança da alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da Súmula n. 608 do STJ, é claro ao dispor sobre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo por fato do serviço (arts. 24 e 25), além de se tratar de pretensão dirigida a continuidade à prestação de serviço pela operadora do plano de saúde, o que demonstra, pela teoria da asserção, ser esta a parte legítima para figurar no polo passivo da assim. Ademais, a urgência da medida em favor da paciente não pode se sobrepor às alegações de ordem material da operadora do plano. Quanto às astreintes fixadas, não há decisão judicial acerca do seu valor final, muito menos procedimento inaugurado visando a sua execução, o que afasta, igualmente, a urgência da medida. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo-se prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator